Tribunal: STF
Processo: ARE 1546838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA PELO SINTRASEF/RJ.LIMITAÇÃO DOS EFEITOS TERRITORIAIS DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. DISTINÇÃO ENTRE APOSENTADORIA PROPORCIONAL E INTEGRAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Sentença proferida na vigência do CPC/73, sujeita à remessa oficial.



    2. O Sindicato autor pugna pelo pagamento dos valores referentes às gratificações GDAP, GDATA, GDASS, GESS, GDAMP, GDATEM, GIFA, GDAFAZ, GEPM e GDPGTAS sem qualquer diferenciação entre servidores inativados com proventos integrais e proporcionais, em observância ao princípio da legalidade.



    3. Considerando tratar a hipótese de substituição processual, não há que se falar em repetição de ações, haja vista que os filiados substituídos nesta ação e na Ação Ordinária 15174-20.2010.4.01.3400, em trâmite perante a 22ª VF/SJDF, são distintos, razão pela qual também deve ser afastada a alegação de ilegitimidade ativa em razão da ausência de interesse de toda a categoria profissional defendida pelo sindicato, bem como da inexistência das atas das assembleias autorizadoras e das listagens de filiados. 



    4. Em que pese o art. 8º, III, da CF/88, conferir legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da respectiva categoria, independentemente de autorização individual, a limitação territorial da eficácia de ações coletivas, conforme previsão do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, é aplicável tanto aos sindicatos quanto às associações. 



    5. Na espécie, é imprescindível a observância do âmbito de abrangência do ente coletivo constante do polo ativo da lide e considerando que o SINTRASEF/RJ representa os servidores públicos federais da administração direta e indireta no Estado do Rio de Janeiro – com âmbito de abrangência, portanto, na referida unidade federativa –, ainda que a demanda tenha sido ajuizada no Distrito Federal em face da União, correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa de servidores que possuam vínculo com a Administração Federal em qualquer outro ente federativo para postular o cumprimento de título executivo emanado de demanda proposta pelo referido ente sindical em favor da categoria que representa. 



    6. As leis que instituíram a Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP (art. 8º da Lei n. 10.355/2001); a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA (art. 5º da Lei n. 10.404/2002); a Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP (art. 13 da Lei n. 10.876/2004); e a Gratificação Específica de Perícia Médica – GEPM (art. 18-A da Lei n. 10.876/2004, incluído pela Lei n. 11.302/2006), prescreveram que os percentuais de pagamento deveriam ser calculados com base em pontuação obtida por cada servidor, quando na ativa, ou seja, não há nas referidas normas qualquer previsão da possibilidade de pagamento proporcional das gratificações com base na equivalência de proventos ao tempo ao tempo de serviço. 



    7. No tocante à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS (art. 16 da Lei n. 10.855/2004), à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (art. 17-A da Lei n. 9.657/1998) e à Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias – GDAFAZ (art. 249 da Lei n. 11.907/2009), aqueles que recebem aposentadorias ou pensões concedidas ou instituídas após 19.02.2004, e que derivam de direito de servidor que não reunia condições de se aposentar em 19.12.2003, deverão ter os proventos submetidos às regras instituídas pela Lei n. 10.887/2004. Para esses, então, o pagamento proporcional das citadas gratificações está legalmente previsto e não deve ser obstado pelo Poder Judiciário. 



    8. Destaco que a Gratificação Específica do Seguro Social – GESS (arts. 17-A e 18 da Lei n. 10.855/2004) foi extinta, a partir de 1º.07.2008, pela Lei n. 11.501/07 (art. 6º); que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte – GDPGTAS (art. 77 da Lei n. 11.357/2006) foi extinta, a partir de 29.08.2008, pela MP n. 441, posteriormente convertida na Lei n. 11.907/2009; e que a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA passou ser compreendida no subsídio dos servidores, a partir de 1º.07.2008, nos termos do art. 2º-B, III, da Lei n. 10.910/2004, incluído pela Lei n. 11.890/2008. Assim, referidas gratificações já não eram mais devidas à época do ajuizamento desta ação ordinária. 



    9. “Não pode a Administração, por ato administrativo, reduzir o valor da vantagem pecuniária regulada por lei, nem pode fazer distinção entre servidores inativos para fins de extensão de vantagens genéricas concedidas aos servidores em atividade após a aposentadoria por falta de amparo legal.” (Precedentes desta Corte Regional).



    10. Honorários de advogado mantidos como fixados na origem, porque em conformidade com o §4º do art. 20 do CPC/73.



    11. Correção monetária e os juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    12. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas apenas para limitar os efeitos territoriais da sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo a recorrente alega violação dos artigos 40, §1º, incisos I e III, alínea ‘b’, e 109, § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “o artigo 109, § 2º, da Constituição Federal estabelece em benefício do jurisdicionado o direito de ingressar com uma ação contra a União na Seção Judiciária em que ele for domiciliado, naquela onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”.



    Defende que o Tema 499 da repercussão geral não estabeleceu qualquer exceção à regra da limitação territorial. Assim, “a competência do Distrito Federal não é nacional, pois o art. 109, § 2º, da Constituição, nada mais é que a constitucionalização da regra da competência do domicílio do réu. No caso da União, o seu domicílio é o distrito federal. Assim, é nítido que a Justiça Federal do Distrito Federal possui jurisdição apenas no próprio Distrito Federal, não tendo que se falar em competência nacional”.



    Sustenta também que “aplicação da proporcionalidade em questão não decorre da lei que institui a gratificação, e tampouco de interpretação da extinta regra de paridade, mas, sim, de disposição expressa da Constituição Federal de 1988, mais especificamente do seu artigo 40, § 1º, I, e inciso III, alínea ‘b’”.



    Aduz que, “ainda que não haja previsão legal expressa, a gratificação, quando paga aos servidores inativos, deve ser calculada de acordo com os proventos principais. Sendo integrais os proventos, paga-se a gratificação de forma integral; sendo proporcionais os proventos, proporcionaliza-se o pagamento da gratificação”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao consignar que no caso em tela os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, não destoa da jurisprudência da Suprema Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.422.407/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/5/23).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 970.466/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17. Da referida decisão destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Ademais, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual a Justiça Federal do Distrito Federal tem competência em todo o território nacional, não há se cogitar de falta de competência territorial, sendo a eficácia subjetiva da sentença ficará limitada ao espectro de abrangência da associação autora. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados, conforme precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSORTES ATIVOS. FACULDADE DE ELEGER O FORO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 572.069-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/5/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSORTES ATIVOS COM DOMICÍLIOS DIVERSOS. FACULDADE DE INTENTAR A AÇÃO NO DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 109, INCISO I. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete à Justiça Federal julgar as causas contra a União, entidade autárquica ou empresa pública federais em que forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho e, ante a existência de ações plúrimas, na qual figuram litisconsortes ativos com domicílios diversos, impõe-se viabilizar o exercício da faculdade outorgada aos jurisdicionados que, na relação processual, apresentam como hipossuficientes, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 109, § 2º, da Carta Federal à entidade autárquica e à empresa pública. 2. In casu, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento formalizado contra decisão que, acolhendo exceção de incompetência territorial do Juízo da 4ª Vara Federal de Curitiba/PR, determinando a extração de cópias e a remessa de peças ao juízo do respectivo domicílio desses. A decisão agravada, à vista da sedimentada jurisprudência, assentou que basta a presença de qualquer dos entes relacionados no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal em um dos polos da relação processual para que seja fixada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide, considerada a faculdade conferida à parte hipossuficiente, pode ele optar em formar litisconsorte com aquele residente na Seção Judiciária em que proposta a ação. 3. Nego provimento ao agravo regimental. (RE 511.244-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2013)



    Assim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com esse entendimento, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão recorrido.”



    Ademais, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.101.937/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e feito paradigma do Tema 1.075 da Repercussão Geral, assentou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com a redação do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1987, em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (DJe de 14-06-2021 - grifos nossos)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a discussão acerca da distinção entre aposentadoria integral e proporcional para fins de recebimento de determinada gratificação restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, destaco os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Princípios do devido processo legal e da prestação jurisdicional. Discussão acerca da proporcionalidade da gratificação estendida aos inativos que se aposentaram de modo proporcional. Controvérsia que demanda a análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE nº 717.878/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.404/2002 e 10.483/2002). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 703.382/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 282 E 356/STF. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES Alegadas violações constitucionais que não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Discussão acerca do pagamento proporcional de gratificação genérica estendida a inativos que se aposentaram de modo proporcional. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 759.158/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. 1) CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES. 2) APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 764.127/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/13).



    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 808.997/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito em virtude da natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 1/8/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente